Tribunal: STF
Processo: RE 1378238
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 3-4, Doc. 70):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. INCLUSÃO DO PIS/COFINS E DA PRÓPRIA CPRB NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO RE 574.706. DISTINGUISHING. PRECEDENTES DO TRF5. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS. 



    1. Remessa oficial e apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença que, em ação mandamental, concedeu a segurança para, ratificar a decisão que deferiu o pedido liminar e assegurar à impetrante, nas competências futuras, o recolhimento da CPRB, excluindo da base cálculo os valores de relativos ao PIS, à COFINS e à própria contribuição previdenciária afastando-se, assim, a exigibilidade dos respectivos créditos tributários (art. 151, IV, CTN); bem como para autorizar a compensação dos valores efetivamente pagos a maior. 



    2. Esta Turma, em decisão recente, ao reafirmar a posição no sentido de ser "Inaplicável o RE 574.706 do STF ao caso, pois se trata de contribuição previdenciária, espécie de tributo diverso, que não foi discutido naquele paradigma" (PROCESSO: 08050048920194058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 19/12/2019), concluiu que devem ser incluídos os valores correspondentes ao PIS e à COFINS na base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta (CPRB), na medida em que que o valor a ser recolhido a tal título não deixa de ser receita tributável, tendo em vista a inexistência de dispositivo legal determinando a exclusão das parcelas destinadas ao pagamento das referidas exações da base de cálculo da CPRB. Precedente: PROCESSO: 08047265220194058500, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 19/05/2020. Na oportunidade, procedeu-se ao devido distinguishing entre referido entendimento e aquele que reconhece que o valor do ICMS não pode ser considerado como faturamento ou receita, acolhido no RE 574.706/PR, haja vista que o importe relacionado ao referido imposto estadual não constitui ingresso patrimonial efetivo, enquanto os valores do PIS e da COFINS se reportam necessariamente a essa ocorrência. 



    3. Isso porque, a arrecadação do ICMS não se enquadra entre as fontes de financiamento da seguridade social previstas na Constituição, pois não representa faturamento ou receita, razão pela qual não poderia ser incluída na base de cálculo das sobreditas contribuições. Sendo assim, a especificidade do ICMS impõe o reconhecimento de que a tese firmada no RE 574.706/PR não se ajusta ao tema objeto desta apelação (inclusão dos valores correspondentes ao PIS e à COFINS na base de cálculo da CPRB), eis que os valores do referido imposto se configuram como custos tributários residuais existentes nas cadeias de produção, não ingressando efetivamente no patrimônio do contribuinte, eis que são repassados ao Estado, integrando-se à receita do aludido ente federativo, enquanto as contribuições sociais em questão, conforme visto, se reportam especificamente à obtenção de receita. 



    4. Nesse contexto, é possível afirmar que o valor pago a título de PIS e de COFINS não perde a característica de corresponder à parcela da receita em decorrência da circunstância de ser utilizado para solver obrigação tributária. Ou seja, a destinação a ser dada à parcela da receita obtida não altera a sua natureza, de modo que, sendo o valor do PIS e da COFINS dela extraído, o fato de a respectiva fração haver sido objeto de tributação não autoriza a sua exclusão da própria base de cálculo das referidas contribuições.



    5. Esta posição é corroborada pelas demais Turmas que compõem esta Corte Regional.



    6. "Como o PIS e a COFINS são tributos calculados após a apuração da receita bruta, com momento de incidência posterior ao ICMS, não há qualquer razão para excluí-los do cômputo da receita bruta para fins de incidência da contribuição previdenciária". (Processo: 0817384-47.2019.4.05.8100, AC - Apelação Civel, Desembargador Federal Rubens Canuto, 4ª Turma, julg. em 04/06/2020).



    7. "Não se aplica ao caso em apreço a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, DJE 02/10/2017), uma vez que aqui a pretensão não é de exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, mas de outras contribuições (PIS/COFINS), cuja similitude não se observa com o tributo apreciado pelo Pretório Excelso, devendo incidir, no caso, o princípio da presunção de constitucionalidade das leis". (PROCESSO: 08109516120184058100, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 07/07/2020;



    8. Neste mesmo sentido: PROCESSO: 08039619320194058302, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 07/07/2020; PROCESSO: 08173844720194058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 05/06/2020; PROCESSO: 08096659820164058300, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 05/06/2020; PROCESSO: 08004541820194058402, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 03/06/2020.



    9. Ademais, considerando que o valor a ser recolhido a título de contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta também não deixa de ser receita tributável, a ele se aplica o entendimento exposto, pelo que, não há que se falar em exclusão das parcelas destinadas ao pagamento das referidas exações.



    10. Remessa oficial e apelação providas para reformar a sentença e denegar a segurança.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 78), foram rejeitados nos seguintes termos (fl. 2, Doc. 96):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. INCLUSÃO DO PIS/COFINS E DA PRÓPRIA CPRB NA BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Embargos de declaração opostos pela USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A em face de acórdão desta Turma que, à unanimidade, deu provimento à remessa oficial e à apelação fazendária para reformar a sentença e denegar a segurança objetivando assegurar à impetrante/embargante, nas competências futuras, o recolhimento da CPRB, excluindo da base cálculo os valores de relativos ao PIS, à COFINS e à própria contribuição previdenciária, bem como para autorizar a compensação dos valores efetivamente pagos a maior. 



    2. Nas razões recursais, sustenta omissão quanto ao decidido no RE 565160 (Tema 20 de Repercussão Geral) e suas implicações no presente caso, bem como a natureza remuneratória do aviso prévio indenizado e dos primeiros dias que antecedem o auxílio-doença/acidente. 



    3. A embargante, de mencionar suposta omissão, não traz qualquer elemento que demonstre o alegado, limitando-se a rediscutir o mérito da questão. 



    4. O acórdão embargado traz, de forma clara e suficiente, os pontos de fato e de direito apresentados pelas partes ao longo do processo e, tendo enfrentado todos os argumentos levantados, esclarece os motivos que levaram a Turma a decidir daquela forma, tendo sido apreciados todos os pedidos e causas de pedir apresentadas pelas partes, o que afasta a omissão. 



    5. Conforme assentado pelo STF, o julgador não está obrigado à rebater todos os argumentos do autor, mas a fundamentar o julgado com as razões suficientes ao seu convencimento. 



    6. Acaso pretenda desconstituir os fundamentos utilizados no acórdão, cabe a parte manejar o recurso cabível, não se prestando os aclaratórios a revisar e reformar o julgado, modificando a sua conclusão por mero inconformismo, não sendo o eventual erro de julgamento requisito legitimador da sua oposição. 



    7. Embargos de declaração não providos.”



     



    No RE (Doc. 103), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, USINA CENTRAL OLHO D’ÁGUA S.A. sustenta que, “ao negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, entendendo como indevida a exclusão do PIS, da COFINS e da contribuição previdenciária do art. 22-A da base de cálculo da própria contribuição previdenciária e, consequentemente, priorizando o critério legal em detrimento da interpretação constitucional sobre a matéria, o Tribunal a quo incorreu em flagrante inconstitucionalidade ao artigo 195, inciso I, alínea “b” da CF/88, uma vez que nega a vigência do conceito constitucional de “receita bruta” já fixado por esta Corte Suprema” (fl. 9, Doc. 103)



    Assevera que a hipótese dos autos trata de situação diferente – distinguishing - da abordada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 1048 da Repercussão Geral (RE 1.187.264-RG) em que foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”, tendo em vista que na presente hipótese trata-se da contribuição previdenciária das agroindústrias prevista no art. 22-A da Lei 8.212/1991, enquanto o aludido paradigma refere-se à exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB prevista na Lei 12.546/2011.



    Aduz, ainda, que, “não obstante a tese firmada no RE 574.706 de fato se refira especificamente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, cumpre registrar que o mesmo fundamento que ensejou o entendimento fixado pela Suprema Corte naquele caso também se identifica no que concerne à exclusão do PIS, COFINS e da CPRB da base de cálculo da própria contribuição, haja vista que as referidas contribuições sociais possuem idêntica base de cálculo, qual seja, a receita bruta” (fl. 18, Doc. 103).



    Por fim, requer o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de reconhecer o direito da impetrante/recorrente de calcular a contribuição previdenciária sobre a receita bruta prevista no Art. 22-A da Lei 8.212/1991 sem incluir na sua base de cálculo os valores correspondentes ao PIS, à COFINS e à própria contribuição previdenciária, bem como autorizar a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos com os demais tributos administrados pela Receita Federal. 



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem e remetido à Superior Instância (Doc. 119).



    É o relatório. Decido. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.341.464-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1186), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à “Exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)”. 



    Eis a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.341.464-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2022)



    No mesmo sentido: ARE 1.336.215, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 10/2/2022; e RE 1.331.393 AgR-Segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2022.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no julgamento do referido precedente paradigma. 



     



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente